Tribunal: TJDFT
Processo: 0745139-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745139-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RICARDO MENEZES DA ROCHA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora. O teor da decisão impugnada é o seguinte: “Trata-se de impugnação à penhora. Em síntese, o executado sustenta que os valores bloqueados são absolutamente impenhoráveis, por possuírem natureza alimentar, sendo oriundos de proventos de aposentadoria, conforme demonstrado por extratos bancários e histórico de créditos do INSS. Ressalta, ainda, que tais valores são essenciais para sua subsistência e, sobretudo, para o custeio de despesas médicas e terapêuticas de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Nível 3. A impugnação fundamenta-se no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, que trata da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Para reforçar sua tese, o executado invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, mesmo valores depositados em conta corrente, quando destinados ao mínimo existencial, são protegidos contra penhora. Diante disso, requer a concessão da gratuidade de justiça; o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados; a imediata liberação dos recursos; a designação de audiência de conciliação para tentativa de acordo; e, em caso de resistência injustificada da exequente, a condenação desta ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Em resposta, a exequente alega que a impugnação foi apresentada fora do prazo legal de cinco dias, conforme dispõe o artigo 854 do CPC, sendo, portanto, intempestiva. Argumenta, ainda, que os valores penhorados não possuem natureza alimentar, pois não há comprovação de que a conta seja utilizada exclusivamente para o recebimento de proventos. Por tais razões, requer a rejeição da impugnação e, subsidiariamente, a manutenção da penhora sobre 30% dos valores bloqueados, com base em entendimento jurisprudencial que tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC. É o relatório. Decido. No caso em análise, os documentos juntados pelo executado demonstram que, na conta em que foi bloqueado o valor de R$ 11.532,18, há movimentação de outros créditos além dos proventos de aposentadoria. Neste ponto, destaco, que no mês da constrição, houve depósito de valor de crédito vultoso na conta do executo, decorrente de empréstimo, que pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, colaciono entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. Os valores oriundos de empréstimo bancário que se encontram depositados na conta corrente do devedor não gozam de proteção de impenhorabilidade, não podendo ser equiparada à verba de natureza salarial. 2. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado possui natureza salarial, deve ser mantida a penhora realizada sobre o valor, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1842964, 07511718020238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não é possível afirmar que a constrição recaiu exclusivamente sobre verba de natureza impenhorável. As demais contas em que foram localizados valores, por sua vez, evidentemente não são utilizadas para o recebimento de aposentadoria, uma vez que os proventos são depositados exclusivamente em conta mantida no Banco do Brasil. Tal circunstância afasta a alegação de que houve constrição sobre verba protegida por impenhorabilidade. A ausência de prova inequívoca quanto à natureza alimentar da quantia bloqueada impede o reconhecimento da impenhorabilidade alegada. Ressalte-se que o ônus da prova incumbe à parte que alega fato impeditivo da constrição, o que não foi devidamente observado pelo executado. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. ÔNUS DA PROVA DA IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu, em parte, o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. A agravante sustenta que a integralidade dos valores constritos, no montante de R$ 4.780,23, possui natureza salarial e/ou alimentar, razão pela qual requer sua liberação com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados judicialmente nas contas bancárias da agravante possuem comprovada natureza alimentar, de modo a se enquadrarem na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, afastando a possibilidade de penhora.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 833, IV, do CPC protege da penhora os valores de natureza alimentar, como salários, aposentadorias e ganhos de autônomos, desde que destinados à subsistência do devedor e de sua família, salvo exceções legais expressas no §2o do mesmo artigo.4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite, de forma excepcional, a penhora de verbas com origem salarial quando se trata de valores excedentes ou não demonstrada sua natureza alimentar, especialmente quando mantidos em conta bancária por período superior a um mês.5. Compete à parte executada o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados (CPC, art. 854, §3o, I), bem como que a constrição compromete sua subsistência, o que não foi demonstrado no presente caso.6. Os documentos apresentados evidenciam apenas parte dos valores como provenientes de proventos e recebimentos com natureza salarial (R$ 3.471,28), já liberados. A parcela restante (R$ 4.780,23) permanece de origem não comprovada, razão pela qual se afasta a alegação de impenhorabilidade absoluta.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, admitindo exceções quando não demonstrada a natureza alimentar da verba bloqueada. 2. Cabe à parte executada o ônus de comprovar a origem alimentar dos valores constritos e que a penhora compromete sua subsistência, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. 3. A ausência de comprovação da origem salarial dos valores justifica a manutenção da penhora, ainda que em conta bancária utilizada para recebimento de proventos.Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e §2o; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014; TJDFT, Acórdão 1280096, 0719496-07.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 02.09.2020, DJe 15.09.2020; TJDFT, Acórdão 943033, 20160020012025AGI, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.04.2016, DJe 31.05.2016.(Acórdão 2013959, 0703409-97.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora. Transcorrido o prazo para interposição de recurso, ou em caso de eventual insurgência sem efeito suspensivo, expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do valor de R$ 15.464,56. Após a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para promover o andamento da fase de cumprimento de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Em suas razões, requer, preliminarmente, a gratuidade de justiça. Afirma que não tem condições de arcar com as custas do processo. Alega a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Aduz que é aposentado e que os rendimentos são provenientes de sua aposentadoria. Acrescenta que o depósito de valor vultoso decorrente de empréstimo, no valor de R$ 185 mil, é para o pagamento de outro empréstimo e, o restante, utilizado para o pagamento de dívidas em atraso. Argumenta que é portador de doenças e que seu filho depende de terceiros para tratamento de saúde, sendo que a interrupção do acesso a esses recursos compromete a saúde de ambos. Defende a impenhorabilidade de valores de até 40 salários mínimos. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado o desbloqueio de a liberação de valores constritos via SISBAJUD. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Gratuidade de justiça. No tocante à gratuidade de justiça, cumpre destacar que o pedido não foi apreciado na primeira instância, sendo o pedido formulado novamente nesta instância recursal, de modo que os efeitos devem ser limitados ao presente recurso, sob pena de supressão de instância. A análise dos documentos juntados com o recurso sinaliza que o recorrente necessita da concessão da referida benesse. Dessarte, defiro a gratuidade de justiça ao agravante tão somente para esta instância recursal, visto que a concessão definitiva do benefício deve ser melhor analisada no processo de origem. Passo ao exame do mérito. Impenhorabilidade. A controvérsia recursal cinge-se acerca da impenhorabilidade de valores bloqueados do executado via SISBAJUD. A impenhorabilidade do salário é prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza a regra para admitir a penhora em caso de má-fé, abuso de direito ou fraude: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ). 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores de R$ 11.532,18 bloqueados em sua conta (ID 246098792, origem), ao argumento de que se trata de reservas financeiras destinadas ao seu sustento pessoal. Entretanto, conforme demonstra os documentos (ID 246098792, origem) há movimentação de outros créditos além exclusivamente dos proventos de aposentadoria. No mês em que foi realizada a constrição, houve o depósito do valor de R$ 185 mil, decorrente de empréstimo, o qual pode ser objeto de penhora, de modo que não gozam da proteção de impenhorabilidade. Ademais, trata-se de valor exorbitando que ultrapassa as a quantia necessária para as despesas básicas. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). 5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram depositados na conta salário do devedor. (...)” (REsp n. 1.931.432/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.) O agravante não apresentou elemento de convicção que demonstre as alegações de que os valores são destinados a tratamento de saúde própria ou de pessoa que seja seu dependente. Não é possível, portanto, afirmar que o bloqueio recaiu exclusivamente sobre verbas de natureza impenhorável. Conclusão. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g